Tribunal: STF
Processo: ARE 1415812
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Interposição de dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão. Análise do primeiro recurso: decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Alegada ofensa ao princípio do juiz natural. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Interposição de segundo agravo regimental pela mesma parte, impugnando a mesma decisão monocrática que já foi objeto de anterior recurso. Princípio da unirrecorribilidade. Violação. Ocorrência. Primeiro agravo regimental não provido e segundo agravo regimental do qual não se conhece.



    1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem.



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.



    4. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a interposição cumulativa de mais de um recurso contra o mesmo julgado.



    5. Primeiro agravo regimental não provido e segundo agravo regimental do qual não se conhece.